Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXONERAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA DE DIREITO REAL CONSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. NÃO POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. FINALIDADES DIVERSAS. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. TERMO INICIAL DA MORA DA APELANTE. TOLERÂNCIA PARA A RETIRADA DO GRAVAME. OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consta do contrato a obrigação da promitente vendedora, ora apelante, de exonerar a unidade imobiliária da garantia hipotecária, no prazo de 180 dias a contar da entrega das chaves e, ainda, outorgar a escritura pública definitiva, a partir da quitação. Dúvidas inexistem quanto às obrigações da apelante.
2. A cláusula 1.6 do contrato prevê aplicação de multa por atraso na retirada do gravame hipotecário equivalente à disposta no item 7.3, cujo conteúdo refere-se ao atraso de obra.
3. O presente caso não trata de atraso de obra, mas de mora quanto à desoneração do imóvel, assim, por interpretação teleológica do item 1.6, os termos iniciais das multas dos subitens “a” e “b” são o final da tolerância para retirada do gravame e o termo final é a satisfação da obrigação com a liberação do ônus e a transferência de propriedade. Portanto, apenas a multa moratória prevista na cláusula 7.3, alínea “b”, deve ser aplicada tendo em vista a vedação do bis in idem, e por ser mais vantajosa à promitente compradora.
4. Quanto ao prazo de 180 dias, é de se registrar que se trata de inovação recursal, e não poderá ser objeto de discussão, devendo prevalecer a data da entrega das chaves.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.